Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-16.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1019738-16.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da parte segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.

R
ELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1019738-16.2021.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a juíza julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo as provas requeridas, por isso pugna pelo acolhimento da preliminar, com o fito de anular o
decisum
e determinar a realização das provas necessárias ao deslinde da causa.

No mérito, defende em suas razões que “
o contrato de seguro que embasa a presente ação regula, em suas condições gerais do seguro, os procedimentos a serem observados em caso de sinistros, (i) estabelecendo que o segurado comunicará o sinistro à seguradora, por escrito e imediatamente após a sua ocorrência, assim como (ii) que o segurado não poderá iniciar os reparos dos danos sem prévia autorização
(sic).

Assevera que
“as condições contratuais foram inobservadas, uma vez que o segurado (i) não comunicou o sinistro imediatamente e, ainda, (ii) alterou as condições dos eletrodomésticos avariados, iniciando reparos por conta própria”
(sic),

e complementa que
“a seguradora prestou a indenização securitária por mera liberalidade, não tendo, pois, direito a regresso em face da concessionária ré”
(sic).

Argumenta também que “
para fazer jus a reparação civil, cabia à seguradora recorrida demonstrar a existência cumulativa dos três requisitos legais, a saber: (i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes”
(sic).

Afiança que “
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos e etc.”
(sic).

Ressalta que “
todas essas circunstâncias aliadas a ausência de prova idônea conduzem a conclusão de que a parte recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC”
(sic).

Enfatiza que
“patente a caracterização de caso fortuito/força maior (excludente de responsabilidade), consoante preconiza o art. 393 do CC, rompendo o liame causal (art. 14, § 3º, I e II, CDC) e, consequentemente, o dever de indenizar”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, e caso não for este entendimento, requer que os juros de mora sejam fixados a partir da citação (Id. 173848240).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 173848246).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 173848242.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente a concessionária, ora apelante, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, indeferindo as provas requeridas, por isso pugna pelo acolhimento da preliminar.

Sem razão a apelante, isso porque, registro,
ab initio
, que de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante, de fato, tenha requerido a produção de prova pericial, tal pedido foi indeferido pelo sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença:

“De proêmio, destaco que a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual indefiro a produção da prova, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora”.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
- DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJMT Apelação Cível 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que houve oscilação de energia elétrica no imóvel dos segurados Canaa Comércio de Conf. Ltda-Me; Business Consult - Consultoria de Negócios Ltda e Condomínio Residencial Costa do Sol, danificando vários eletroeletrônicos, tendo que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos).

A par desses argumentos, em razão de ser a requerida responsável pelo sinistro, pediu a sua condenação ao pagamento da importância de R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu os seus segurados o valor de R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos) a título de danos materiais, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Para esclarecer, segue planilha em que consta os segurados da seguradora, em que consta os bens avariados de cada um, bem como a causa que provocou os respectivos prejuízos:

Segurado

Segurado

Segurado

CANAA COMERCIO DE CONF LTDA ME

BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL

Apólice

3353001480718

4423000006618

4603000004416

Endereço

Avenida Centro Leste, 16, Centro - Confresa -CEP: 78652-000

Rua Miguel Serror, 386 - esquina com Av. Canadá, Santa Rosa - Cuiabá - CEP: 78040- 050

Avenida Natalino Joao Brescansin 3002 , Centro - Sorriso - CEP: 78890-000

Data do sinistro

04/04/2016

17/03/2016

20/09/2019

Aviso de sinistro

19/04/2016 (vide p. 30, id. 56987796)

21/03/2016

10/10/2019

Causa do sinistro

“Queda de energia”

“Danos elétricos”

“descarga elétrica”

Bem avariado

01 DVR, 27 Câmeras, 01 CPU Positivo, 01 CPU sem marca estampada

Centrais telefônica, de alarme e monitoramento

Elevador, baterias, carregadores e o drive

Relatório de regulação de sinistro

Sim

Sim

Sim

Iniciou conserto por conta própria

Não

Não

Sim (vide pp. 24 a 27, do id. 56987804

Valor da indenização

R$ 25.632,74

R$ 8.513,00

R$ 19.860,32

E, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se pela ocorrência de danos nos equipamentos dos segurados, em razão de descargas elétricas, impossibilitando o funcionamento deles, conforme planilha detalhada acima.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Aliado a isso, vale mensurar o laudo técnico acostado aos autos em que transcreve a causa que originou a queima dos equipamentos de um dos segurados (Condomínio Residencial Costa do Sol):

“Eu, Redumar Denti, técnico responsável pelas manutenções dos sistemas de CFTV, CENTRAIS DE ALARME E RADIOCOMUNICAÇÃO, AUTOMATIZADORES DE PORTÃO, através desse venho informar
avarias no equipamento do Condomínio Residencial Costa do Sol, que posteriormente em nosso laboratório constatou-se danos causados por descarga elétrica.
Não sendo viável o conserto do equipamento”
(Id.
173848221)

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora das empresas seguradas

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo,
“
pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento”
(sic).

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de
R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos) a título de danos materiais,
em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Doutra banda, a apelante defende que o
termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação deverão ser contados a partir da citação, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, a sentença não merece reforma no ponto, uma vez que o termo inicial dos juros incide a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
6.“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP).”
(TJ-MT - AC: 10333046620208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23.08.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, A RELATORA DESPROVEU O RECURSO O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de regressiva que lhe move
Mapfre Seguros Gerais S.A., julgou procedente a pretensão, condenando a concessionária ao pagamento da quantia de
R$54.006,06 (cinquenta e quatro mil, seis reais e seis centavos), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária sustenta, em suma, que não logrou a seguradora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, pois os laudos apresentados indicam hipótese de excludente de responsabilidade, rompendo o nexo causal e o dever de indenizar.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que desproveu recurso, tenho que não merece reforma.

Conforme bem fundamentado no voto condutor, com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas, e reiteradamente decidido nesta Câmara,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que não restou verificado no caso dos autos.

Passo a relacionar os segurados e as conclusões contidas dos laudos:

1.

Canaa Comercio de Conf Ltda ME
- “raio ou queda de energia”

2.

Business Consult - Consultoria de Negócios Ltda.
– “tensão elétrica”.

3.

Condominio Residencial Costa do Sol
– “várias oscilações e descargas elétricas”

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023